Tribunal: TJMT
Processo: 1019467-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019467-67.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - PRIMAVERA DO LESTE
Agravante : LETÍCIA BORGES REIS
Agravada : CONSTRUTORA E INCORPORADORA MUTANTE LTDA
Número do Protocolo: 1019467-67.2020.8.11.0000
Não havendo pedido de antecipação da tutela recursal, apenas admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e determino a intimação da agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator